Tribunal: TJDFT
Processo: 0714384-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão fixou alimentos provisórios no valor correspondente a 18% (dezoito por cento) dos rendimentos da genitora.
2. O pedido de antecipação da tutela recursal para redução dos alimentos provisórios foi indeferido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o binômio necessidade-possibilidade foi observado na fixação dos alimentos provisórios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. As necessidades da criança são presumidas e inerentes à condição de pessoa em desenvolvimento. A decisão que fixou alimentos provisórios não considerou a existência de obrigação alimentar da genitora em relação à sua própria mãe. Conquanto a avaliação profunda sobre as necessidades do alimentando e as possibilidades da alimentante deva ser realizada na primeira instância após a devida de dilação probatória, os elementos constantes nos autos, com destaque para a impugnação dos gastos e das despesas com alimentos da genitora em relação à sua mãe, sinalizam que os alimentos provisórios exorbitam a capacidade financeira da alimentante, de forma que razoável a redução da obrigação alimentar provisória para 15% (quinze por cento) dos rendimentos.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.